Tribunal: TJBA
Processo: 8000770-18.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000770-18.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ BASTOS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO
EXCEÇÃO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DO DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 QUE DECORRE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DO DEMANDADO.

REFORMA, EX OFÍCIO, PARA QUE INCIDA, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DE EC Nº. 113/2021, NO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, UMA ÚNICA VEZ, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, O ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DIANTE DA ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME DICÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do recorrente ao pagamento de verbas trabalhistas que seriam devidas à parte recorrida, em decorrência da prestação de contrato de trabalho em cargo comissionado.

II. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal prevê que "
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
".

III. No caso dos autos, verifica-se que o apelado foi contratado para exercer cargo em comissão de Auxiliar da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer-DAI VII, hipótese excepcionalmente prevista na norma constitucional. Desta forma, não há que se falar em nulidade, como pretende o apelante.

IV. Ademais, segundo estabelece a disposição constitucional, a todo servidor público, indistintamente, ocupantes de cargo efetivo ou comissionado, é assegurado o recebimento da gratificação natalina e o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço.

V. Acertada, portanto, a sentença que condenou a Municipalidade a pagar ao apelado as verbas salariais pleiteadas, dentro do quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, na medida em que ficou demonstrada a sua efetiva contratação para cargo comissionado, não sendo apresentado, pelo ente público apelante, qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito invocado.

VI. Por fim, a sentença merece reforma, de ofício, em relação aos juros de mora e correção monetária, pois deveria ter sido aplicado o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp. 1.495.146/MG - Tema 905, e Tema 810 do STF, em sede de Recursos Repetitivos.

VII. No mesmo sentido, por se tratar, na espécie, de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, imperiosa a sua reforma, de ofício, quanto à fixação dos honorários advocatícios, se fazendo necessário aguardar a liquidação de sentença para assim definir o percentual, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença, de ofício, parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000770-18.2016.8.05.0053
, em que é apelante,
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
, e apelado,
LUIZ BASTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e, DE OFÍCIO,

REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça